Tribunal: STF
Processo: MS 22412
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE: CURSO SUPERIOR:
AUTORIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Lei
5.540, de 1968; C.F., artigos 207 e 209.
        I. - As autonomias universitárias inscritas no art. 207,
C.F., devem ser interpretadas em consonância com o disposto no art.
209, I e II, C.F..
        II. - Direito líquido e certo pressupõe fatos
incontroversos apoiados em prova pré-constituída, não se admitindo
dilação probatória. Inocorrência de direito líquido e certo.
        III. - Alegação de cerceamento de defesa: improcedência.
        IV. - Mandado de segurança indeferido.